Tribunal: STF
Processo: ARE 1399415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. DESNECESSIDADE DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA FÉ.



    1. À Administração Pública é conferido o poder-dever de revisar os seus atos e de invalidá-los quando eivados de vícios, por ato próprio ou mediante provocação dos interessados. No mesmo sentido, foram editadas as súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos." (Súmula 346/STF); "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." (Súmula 473/STF).



    2. Na hipótese, constatado o equívoco no valor das pensões auferidas pelas impetradas, caberia à Administração Pública não apenas cientificar as pensionistas quanto à redução e à necessidade de devolução dos valores já recebidos, mas, previamente, instaurar procedimento administrativo, no qual assegurado o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a diminuição dos valores relativos às pensões repercutiria no âmbito dos seus interesses individuais.



    3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não se aplica a obrigatoriedade de devolução ao erário de parcelas indevidas nas hipóteses em que os valores foram recebidos de boa-fé pelo servidor público, tendo em vista o quanto decidido no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, sob o regime de recursos repetitivos, isso porque, com base nos princípios da segurança das relações jurídicas, da boa-fé, da confiança e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, confiam o servidor ou o pensionista deste na regularidade do pagamento operacionalizado pela Administração.



    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, 97 e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente